Tribunal: TJDFT
Processo: 0714961-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL OU DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DE RECIDIVA DA DOENÇA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. HIPÓTESE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DA DOENÇA PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. DATA DA APOSENTAÇÃO. DESCONTOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE MONTANTES RESTITUÍDOS NAS DECLARAÇÕES ANUAIS DE IMPOSTO DE RENDA PARA COMPENSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Para o caso em comento, em que se busca o reconhecimento do direito de isenção ao recolhimento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, a produção de prova pericial judicial não é indispensável à resolução do litígio quando o acervo documental coligida ao feito traz os elementos suficientes para seu deslinde, até mesmo levando-se em consideração que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula no 598/STJ).
2. A Lei no 7.713/1988 (art. 6o, inciso XIV) institui a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria em relação aos portadores de neoplasia maligna.
3. Reverberando do acervo documental dos autos que a apelada obteve diagnóstico de neoplasia maligna de mama e, segundo avaliação médica feita pelo médico que a assiste, ainda está sintomática para a doença, não há que se falar em necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento do direito à isenção vindicada.
4. Ainda que ausente a contemporaneidade dos sintomas de neoplasia maligna ou a demonstração de recidiva da doença (Súmula no 627/STJ), tendo a Junta Médica do órgão de origem da policial militar aposentada aventado a inexistência de sintomas atuais do câncer como provável cura, a contribuinte que foi diagnosticada com a aludida enfermidade tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988), cuidando-se de interpretação literal da benesse prevista (art. 111, II, do CTN).
5. À luz da jurisprudência firmada pelo STJ e deste Tribunal, o termo inicial da isenção de imposto de renda (art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988) é a data de comprovação da doença por meio de diagnóstico médico, o que não obrigatoriamente coincide com a emissão de laudo oficial. Na espécie, contudo, a data do diagnóstico médico de neoplasia maligna é anterior à aposentação, de sorte que este último marco temporal deve ser considerado como termo a quo da isenção declarada, haja vista que a benesse fiscal em comento não é aplicável aos servidores que se encontrem em atividade, isto é, no exercício da atividade laboral (Tema no 1037 – REsp no 1.814.919/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 4/8/2020).
6. Não socorre ao ente distrital a pretensão de ver descontados do montante a ser devolvido à contribuinte os valores que foram objeto das restituições anuais concedidas quando do recolhimento indevido de seu imposto de renda, a título de compensação. Isso porque o aludido intento não está acompanhado de lastro probatório mínimo da eventual compensação a ser promovida. Ainda que assim não fosse, em eventual cumprimento da sentença que reconheceu o indébito tributário e o ressarcimento devido à contribuinte, será possível aduzir, com a devida comprovação pelo ente distrital em momento oportuno, a ocorrência de excesso de execução ou necessidade de compensação (art. 525, § 1o, incisos V e VII, do CPC), até mesmo em consideração, mutatis mutandis, ao raciocínio adotado na Súmula 394/STJ, decorrente da orientação firmada na sistemática dos repetitivos (Tema no 81), bem como em face da vedação ao enriquecimento sem causa da contribuinte.
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.